Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICA JORNALÍSTICA. INTUITO DIFAMATÓRIO NÃO VERIFICADO. DIREITO À HONRA NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer argumentando, em suma, que em 24/04/2023 foi publicada reportagem na qual teriam sido proferidas ofensas relacionadas a sua atividade profissional e que no mês seguinte novas ofensas de caráter difamatório teriam sido veiculadas, causando-lhe dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 63750306). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 63751412).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a Recorrida publicou as reportagens com o intuito de induzir o leitor a crer que ele possui conduta improba como servidor público. Aduz que foi humilhado publicamente e sofreu constrangimento e difamação. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não houve ofensa à honra do Recorrente. Defende que as publicações tinham conteúdo jornalístico e não extrapolaram o caráter informativo. Requer a manutenção da sentença.
7. Para que surja o dever de indenizar o dano extrapatrimonial alegado, é necessário que esteja efetivamente demonstrada a ofensa a honra do sujeito passivo do ato ilícito. No caso em apreço, apesar de o Recorrente defender que a sua honra objetiva teria sido maculada em virtude das matérias veiculadas no site da Recorrida, da análise dos textos não se constata o intento difamatório das palavras empregadas, cabendo observar que a prerrogativa de opinar e criticar integram o direito à liberdade de imprensa prevista no inciso IX do art. 5o da Constituição Federal, complementado no art. 220 do mesmo diploma legal, e que a mensagem repassada pela Recorrida em tom irônico e jocoso possui claro intento de crítica à atuação do Recorrente enquanto agente público, denotando que, de fato, as manifestações se destinavam ao interesse público inerente à atuação jornalística informativa. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1743641, 07124094420238070016, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.
8. Outrossim, imperioso anotar que, a despeito de o exercício do direito de manifestação não ser ilimitado, especialmente pela necessidade de coexistência com os direitos fundamentais dos demais indivíduos, a violação de direitos daquele a quem a manifestação é dirigida pressupõe que tenha havido excesso, o que não foi verificado no caso em tela.
9. Logo, se o conteúdo das reportagens não tinha o intuito difamatório nem repercutiu em violação à honra do Recorrente, não há que se falar em reparação.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11.Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.